Tribunal: STF
Processo: HC 96579
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO
   FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA
   ORDEM.
1.      Possível constrangimento ilegal sofrido pelo
   paciente devido à ausência dos requisitos autorizadores para a
   decretação de sua prisão preventiva.
2.      Diante do conjunto
   probatório dos autos da ação penal, a manutenção da custódia
   cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, nos
   termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
3.      Como já
   decidiu esta Corte, "a garantia da ordem pública, por sua vez,
   visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim
   resguardando a sociedade de maiores danos" (HC 84.658/PE, rel.
   Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005), além de se caracterizar
   "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como
   fundamento apto à manutenção da segregação" (HC 90.398/SP, rel.
   Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18/05/2007).  Outrossim, "a garantia
   da ordem pública é representada pelo imperativo de se impedir a
   reiteração das práticas criminosas, como se verifica no caso sob
   julgamento. A garantia da ordem pública se revela, ainda, na
   necessidade de se assegurar a credibilidade das instituições
   públicas quanto à visibilidade e transparência de políticas
   públicas de persecução criminal" (HC 98.143, de minha relatoria,
   DJ 27-06-2008).
4.      A circunstância de o paciente ser primário,
   ter bons antecedentes, trabalho e residência fixa, à evidência,
   não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde
   que presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312,
   do CPP (HC 83.148/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ
   02.09.2005).
5.      Habeas corpus denegado.